Tribunal: TJES
Processo: 5015622-95.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015622-95.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: JOSE DE JESUS MEIRELES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 3º, § 2º, DA LEI 9.099/95. TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO NO JEC DESDE QUE OBSERVADO O TETO DE ALÇADA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR INCOMPETÊNCIA AFASTADA. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial, fundada em débito decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios, por meio da qual relata, em síntese, que firmou contrato de prestação de serviços advocatícios não honrado pela contraparte, ora executado, cujo valor totaliza R$10.333,10 (Dez Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Dez Centavos).

A sentença de ID 15917123 julgou o feito extinto sem resolução do mérito, ao argumento de que, em se tratando os honorários advocatícios de verba de natureza alimentar, há vedação legal para o trâmite da ação na Lei nº 9.099/95, em seu art. 3º, § 2º, da Lei n. 9.099/95.

Foram opostos embargos de declaração, improvidos.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 15917235) reconhecendo a possibilidade de execução do contrato de honorários advocatícios contratuais nos Juizados Especiais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Cinge-se a controvérsia a definir se o Juizado Especial Cível detém competência para processar e julgar a execução de honorários advocatícios fundada em título executivo extrajudicial decorrente da prestação de serviços advocatícios.

Entendo que assiste razão à parte recorrente.

É pacífico o entendimento, inclusive sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante 47) e previsto no Código de Processo Civil (art. 85, § 14), de que os honorários advocatícios (contratuais ou de sucumbência) possuem natureza alimentar.

Por outro lado, a suposta incompatibilidade com o rito do Juizado Especial Cível estaria prevista no art. 3º, § 2º, da Lei n. 9.099/95, que exclui da competência do Juizado as causas de natureza alimentar, as de interesse da Fazenda Pública, as relativas a acidentes do trabalho, a resíduos e a interdição.

Ocorre que a vedação contida no art. 3º, § 2º, da Lei n. 9.099/95, que exclui da competência do JEC as "causas de natureza alimentar", é interpretada de forma restritiva pela doutrina e jurisprudência. Tal vedação visa afastar apenas as ações que têm como objeto principal a pretensão de alimentos em sentido estrito (fixação, revisão, exoneração ou execução de pensão alimentícia familiar), cujo rito é incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade do JEC.

Nesse sentido, entende-se que a restrição legal visa a proteger o alimentando em ações complexas de fixação ou revisão de alimentos, o que não se confunde com a execução de um crédito líquido, certo e exigível, como é o caso dos honorários definidos em contrato ou em decisão judicial.

Em que pese os honorários advocatícios (contratuais e sucumbenciais) possuírem natureza alimentar, esta natureza não os transforma em "causas de natureza alimentar" na acepção da Lei n. 9.099/95. A natureza alimentar do crédito confere-lhe apenas um privilégio no momento da satisfação, mas não atrai a regra de incompetência material do Juizado.

O contrato de honorários advocatícios é expressamente reconhecido como título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC, c/c art. 24 da Lei n. 8.906/94). O Juizado Especial Cível é competente para sua execução, nos termos dos art. 3º, VIII, e art. 53 da Lei n. 9.099/95, desde que o valor não exceda o teto de 40 (quarenta) salários mínimos.

Pelo exposto, não há qualquer impedimento material para o julgamento sob o rito do Juizado Especial.

Este também é o entendimento da jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS . SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, COM FULCRO NO ART. 3º, § 2º DA LEI 9.099/95, EM RAZÃO DE SER VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PLEITO DE REFORMA E AFASTAMENTO DA CAUSA DE EXTINÇÃO – POSSIBILIDADE .
AÇÃO FUNDADA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 1º, II DA LEI 9.099/95
. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00008432820238160069 Cianorte, Relator.: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 30/10/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 31/10/2023)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo da ação de execução de título extrajudicial 0723354-90.2023.8 .07.0016, em tramitação no 1º Juizado Especial Cível de Brasília, que rejeitou os embargos opostos pela ora agravante e manteve decisão que determinou a emenda da inicial para que a parte recorrente excluísse da planilha do débito honorários advocatícios, que não podem ser cobrados em sede de Juizados, ainda que inseridos no termo de confissão de dívida, sob pena de burla à legislação específica. 2. Na via do presente recurso, a agravante afirma que o termo de confissão de dívida (título executivo) estabeleceu cláusulas penais em caso de inadimplemento contratual, versando sobre a incidência de multa por mora, juros e honorários advocatícios contratuais . 3. Contudo, em que pese a distinção da natureza jurídica dos honorários contratuais e dos honorários sucumbenciais, o MM. Juízo a quo proferiu a r. decisão de ID 157378615 (autos de origem), determinando o decote do valor referente aos honorários pactuados, que não poderiam ser cobrados em sede de Juizados, ainda que inserido no título executivo . 4.
Requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a ?competência do Juizado Especial para processar e julgar a ação original e determinar o regular prosseguimento do feito com a execução do débito integral, incluindo os honorários advocatícios contratuais?.
5. No caso, o pagamento de honorários contratuais está inserido no termo de confissão de dívida livremente firmado entre as partes .
6. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que compete à Justiça Comum estadual processar e julgar a ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada por profissional liberal contra seu cliente (Súmula nº 363/STJ), podendo o feito tramitar no Juizado Especial Cível se cumpridos os requisitos legais. Nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 9 .099/1995, o Juizado Especial Cível possui competência para processar e julgar as ações enumeradas no art. 275, II, do CPC/1973 (aquelas submetidas ao antigo rito sumário), a exemplo das lides envolvendo a cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado o disposto em legislação especial ( AgInt no RMS n. 58.255/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/10/2018, DJe de 8/11/2018
) . 7.
Desnecessário, portanto, o decote do débito referente aos honorários advocatícios pactuados, haja vista que integra o valor devido em decorrência do inadimplemento do título executivo, bem como, em razão da competência dos juizados especiais para processar e julgar as ações envolvendo a cobrança de honorários advocatícios.
8. Ante o exposto, a reforma da decisão para determinar o prosseguimento da execução do valor total do título, inclusive o referente aos honorários advocatícios contratuais livremente pactuado entre as partes, é medida que se impõe . 9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada nos termos do item anterior. 10 . A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 (TJ-DF 07011116920238079000 1743939, Relator.: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APÓS ESCOADO O PRAZO LEGAL PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO DO ART . 523 DO CPC. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão . Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a incidência de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença. 2 - Honorários advocatícios. Execução de título executivo judicial . A Lei n. 9.099/1995, estabelece sistema processual autônomo em relação ao CPC, de modo que suas regras são interpretadas em harmonia com este sistema especial. Não obstante, a referida norma admite, na execução de sentença, a aplicação subsidiária do CPC, quando compatível com os princípios desta (art . 54 da Lei dos JECs). O art. 55 da Lei n. 9 .099/1995, que veda a condenação do vencido em pagamento de honorários advocatícios, é omissa em relação à cobrança de honorários na execução de título executivo. Assim, é aplicável à hipótese o disposto no art. 523, § 1º, do CPC (?não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento?) para autorizar a cobrança de honorários de execução, na forma da Súmula 517 do STJ (São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada). 3 - Honorários em execução . A mais recente jurisprudência é no sentido de afastar a aplicação do Enunciado n. 97 do FONAJE (?A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento?), prestigiando a regra legal, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Precedente em Reclamação ao TJDFT (Acordão 1182990, 20180020082044RCL, Relator.: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização), e em Recursos Inominados (Acórdão 1407913, Relator DANIEL FELIPE MACHADO, Acórdão 1600273, Relator ANTONIO FERNANDES DA LUZ) . Agravo de instrumento a que se dá provimento para reformar a decisão impugnada e deferir a aplicação, na fase de cumprimento de sentença, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor devido, após esgotado o prazo legal para o pagamento voluntário. 3 - Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas. E (TJ-DF 07015926620228079000 1646812, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 01/12/2022, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/01/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DOS ADVOGADOS PARA DEMANDAR NO JEC . ART. 8º, § 1º, DA LEI 9.099/95. EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO RECEBIDOS . REQUISITOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. JUIZADOS ESPECIAIS. REGRAMENTO PRÓPRIO . ENUNCIADO N. 117 DO FONAJE. PREVISÃO DA SEGURANÇA NO ART. 53, § 1º, DA LEI 9 .099/95. EMBORA OS BENS OFERTADOS À PENHORA TENHAM SIDO RESTITUÍDOS À RECORRENTE, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A GARANTIA DO JUÍZO. NÃO TENDO A EMPRESA RECORRENTE PROVIDENCIADO À PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO, IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR. RECURSO DESPROVIDO . (TJ-RS - Recurso Cível: 71010171049 RS, Relator.: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 10/12/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 14/12/2021)

RECURSOS INOMINADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONCURSO DE CREDORES ESTABELECIDO ENTRE ADVOGADOS E A UNIÃO . ALEGAÇÃO DE PREFERÊNCIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS SOBRE VERBA HONORÁRIA. TESE NÃO ACOLHIDA. CONFORME REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO E. TJPR, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSSUEM NATUREZA ALIMENTAR E, POR TAL MOTIVO, SÃO HIERARQUICAMENTE EQUIPARADOS AO CRÉDITO TRABALHISTA, O QUAL, POR SUA VEZ, PREFERE AO TRIBUTÁRIO . RECURSO INTERPOSTO PELA UNIÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA EXEQUENTE PREJUDICADO, ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. (TJ-PR 0001917-07.2023 .8.16.0041 Alto Paraná, Relator.: Giovana Ehlers Fabro Esmanhotto, Data de Julgamento: 27/03/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2024)

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para anular a r. Sentença e determinar o processamento e julgamento do feito, conforme fundamentação supra. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)